Tribunal: TJDFT
Processo: 0744526-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744526-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, AMAURI SERRALVO, JOSE GOMES DE MATOS FILHO AGRAVADO: JOEL MORAES FERREIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre o pressuposto negativo de admissibilidade recursal relativo à preclusão das matérias aduzidas neste agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido, retornem conclusos, com o AI 0735362-50.2023.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Brasília - DF, 30 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora